Tribunal: TJDFT
Processo: 0727205-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. REQUISITOS. VALOR. DÍVIDA. CONSOLIDADA. REQUERIMENTO. DESARQUIVAMENTO. INTERESSE. FISCO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
1. O Provimento n°. 13/2012 prevê três requisitos independentes para o arquivamento sem baixa da execução fiscal, a saber: i) o valor do crédito inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos); ii) inexistência de pedido de desarquivamento da execução fiscal; iii) valor do débito consolidado por CPF/CNPJ inferior ao limite retromencionado.
2. Em face dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, caso haja interesse do Fisco na cobrança, a execução deve ser processada pelo Juízo, ainda que o valor da dívida seja inferior ao previsto no provimento 47/2020, uma vez que a execução pode ser desarquivada por mera petição (art. 1o, §1o, do provimento no 13/2012).
3. Foi dado provimento ao recurso.